Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL.
I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade de exercício consagrado no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição de 1988.
II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.
III. Apelação parcialmente provida.